Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cláudia Rossane Neiva Martins em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Manoel Batista Ferreira e Norma Sueli de Andrade Ferreira –, em desfavor da sociedade empresária Inovare Construtora e Incorporadora Eireli, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada por eles formulado, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens da sócia da executada, a agravante. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo para reforma da decisão. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, inicialmente, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado em autos apartados, afigurando-se necessária a formação de incidente, o pagamento de custas processuais e a distribuição por prevenção. Apontara que, na hipótese, essas formalidades essenciais foram desconsideradas, incorrendo o juízo em error in procedendo, tendo em vista que o incidente tivera trânsito nos autos do próprio cumprimento de sentença. Outrossim, sustentara que não foram demonstrados, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para desconsideração da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Alegara que a desconsideração da personalidade jurídica traduz medida excepcional e somente pode ser decretada se evidenciado por prova robusta o abuso da personalidade jurídica na prática de atos fraudulentos, a confusão patrimonial, com o intuito de safar-se do pagamento do crédito executado. Mencionara que, no caso, esses requisitos não restaram satisfeitos e a mera dificuldade na localização de patrimônio penhorável não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Assinalara que a executada é sociedade empresarial individual de responsabilidade limitada, de modo que, o patrimônio do sócio que a integra somente responde pelos débitos da pessoa jurídica se comprovada a prática de fraude, o que não ocorrera. Salientara que possui patrimônio passível de penhora, havendo indicado à constrição o terreno objeto da matrícula no 12394, no qual serão erigidas unidades imobiliárias autônomas e, conquanto o empreendimento encontre-se parado, “a executada principal trabalha para a retomada da obra[1].” Postulara, assim, que seja aceita a nomeação ora realizada. Alternativamente, indicara à penhora o imóvel no 201-A, situado no 3o pavimento do prédio comercial edificado no SIS Quadra 06, Rua F, Lote 10, Edifício Montserrat, avaliado em R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Assinalara que, ao contrário do que afirmaram os agravados, a condenação criminal que lhe fora debitada fora alterada em fase recursal, devendo ser cominada aos agravados multa por litigância por terem alterado a veracidade dos fatos e utilizado o processo para conseguirem objetivo ilegal. Observara que os agravados almejam enriquecer-se ilicitamente com o cumprimento de sentença que manejam em desfavor da executada principal, pois, conquanto tenham individualizado o valor do crédito executado em R$ 714.378,95 (setecentos e quatorze mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), na verdade esse montante é de R$ 382.201,49 (trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e um reais e quarenta e nove centavos). Asseverara que o excesso de execução nomeado,corrobora a necessidade da cominação aos agravados de multa por litigância da má-fé. Postulara, assim, “a modificação dos valores devidos a título de cumprimento de sentença para R$ 382.201,49 (trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e um reais e quarenta e nove centavos) ou, alternativamente, a remessa dos autos à Contadoria[2].” Sustentara, alfim, que, como não foram demonstrados os requisitos legais objetivos e subjetivos para a desconsideração da personalidade jurídica, imperiosa, portanto, a reforma da decisão recorrida. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cláudia Rossane Neiva Martins em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Manoel Batista Ferreira e Norma Sueli de Andrade Ferreira –, em desfavor da sociedade empresária Inovare Construtora e Incorporadora Eireli, acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada por eles formulado, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens da sócia da executada, a agravante. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo para reforma da decisão. Emerge do aduzido que o objeto do recurso cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara a desconsideração da personalidade jurídica da executada e o direcionamento da execução à sócia da sociedade empresária, a agravante, de forma que os atos expropriatórios do executivo que o agravado maneja alcancem os bens da gestora diante das diligências frustradas no sentido de localizar patrimônio da titularidade da empresa passível de penhora. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, do detido exame dos elementos coligidos em ponderação com a regulação conferida aos fatos resulta na apreensão de que não se afigura possível o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado, notadamente porque o entendimento acerca da matéria devolvida a reexame já se encontra há muito estratificado nos tribunais. É que a agravante almeja simplesmente protelar a satisfação do crédito resguardado aos agravados e que há muito perseguem, conforme adiante será explicitado. Inicialmente deve ser registrado que, diferente do que defendera a agravante, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não demanda necessariamente a instauração de processo autônomo, em autos apartados. Esse a ilação que se extraí da literalidade do artigo 133 do Código de Processo Civil que preceitua que “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[3] pontificara o seguinte: “Antes da edição do CPC, a doutrina controvertia sobre a forma de requerimento da desconsideração da personalidade jurídica: bastaria um pedido incidental, durante a execução, ou seria necessário fazer um pedido à parte num processo autônomo. O CPC adotou a opção mais econômica, temporal e financeiramente: o pedido incidente.” Consignadas essas observações ilustrativas, do cotejo dos autos afere-se que os agravados deflagraram em desfavor da empresa executada – Inovare Construtora e Incorporadora Eireli – procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que a aflige, no valor de R$ 411.584,52 (quatrocentos e onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)[4]. A sociedade empresária, regularmente intimada, não realizara o pagamento voluntário da obrigação, tampouco aviara impugnação ao cumprimento de sentença[5]. Ato contínuo, os agravados formularam pretensão almejando a consulta via eRIDFT, Bacenjud e Renajud, volvida à localização de imóveis, ativos financeiros e de veículos automotores da titularidade da executada, tendo as diligências, contudo, restado infrutíferas[6]. Infere-se, outrossim, que os agravados postularam a penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 246723, localizado na Rua 432, Quadra QS 3, Lote 03, Águas Claras/DF. A penhora do imóvel nomeado fora inviabilizada, tendo em vista que a Terracap informara que a sociedade empresária executada ainda não quitara o preço ajustado em pagamento pelo imóvel, mas ao revés, encontra-se inadimplente, sobejando pagamento da quantia de R$ 3.326.511,67 (três milhões, trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e onze reais e sessenta e sete centavos)[7]. Diante dessas circunstâncias, os agravados reclamaram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ao argumento de que, sendo a relação havida entre as partes de consumo e não tendo sido localizados bens de titularidade da executada passíveis de penhora, viável o direcionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos respectivos sócios. O pedido de instauração do incidente fora acolhido e, após a citação da sócia da empresa executada, adviera a decisão arrostada, que acolhera o pedido incidental, ensejando que os atos executivos fossem redirecionados ao patrimônio da pessoa da sócia da empresa executada, a ora agravante. Alinhavados os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha a execução que é manejada pelos agravados e após a deflagração do procedimento executivo afere-se que a personalidade jurídica da executada tem sido obstáculo ao pagamento do débito perseguido pelos agravados, resultando, portanto, na possibilidade de desconsiderá-la e, como corolário, que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente á sócia que a integra. Essa apreensão resulta inexorável ante a circunstância de que, agregado ao fato de que a relação de direito material da qual emergira a obrigação encerra relação de consumo, pois derivada de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção entabulado entre as partes, a obrigação não alcança valor expressivo se ponderado com o objeto social da devedora, o que somente corrobora a apreensão de que a excutida frustra de forma deliberada a execução. Nesse tópico deve ser salientado que a relação de direito material estabelecida entre as partes se qualifica como relação de consumo. É que a empresa executada figurara expressamente no contrato de promessa de compra e venda como alienante/proprietária do terreno no qual é erigido o empreendimento levado a efeito sob a forma de incorporação imobiliária e no qual estava inserida a unidade negociada aos agravados, ostentando a condição de partícipe da relação negocial, assumindo a posição contratual de alienante/fornecedora, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC. Ademais, o fato de estar o negócio sujeito à incidência de legislação específica, por encerrar a compra e venda de imóvel à prestação, não elide a natureza de relação de consumo que encarta. Assim, é evidente, pois, que a relação jurídica havida entre as partes se qualifica como relação de consumo. Ou seja, a despeito do esforço realizado pela agravante de desqualificar a natureza consumerista da relação estabelecida, incide sobre a espécie a normatização específica. Consignadas essas observações, como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, a par da presença em aludidos preceptivos, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[8] – ou, como no §5o do mesmo artigo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na ‘ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90) De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie não se divisa óbice à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada de forma a ensejar que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente aos seus sócios. É que sobejam elementos hábeis a denotar que a ação principal fora ajuizada em 2016, e a execução tem trâmite desde setembro de 2017, e, desde então, a devedora tem criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que fora condenada a pagar aos agravados a título de restituição da quantia despendida em razão da resolução do contrato de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre as partes. Ora, segundo se colhe dos documentos trasladados aos autos, a execução não permanecera suspensa ou abandonada pelos agravados desde quando se iniciara, sendo certo que, por outro lado, frustradas as tentativas de penhoras sobre os bens da devedora, não se lograra êxito nas tentativas de bloqueio de ativos financeiros em nome da executada. Ante essas inexoráveis evidências, a medida deferida pela decisão guerreada reveste-se de estofo, pois, a despeito da inexistência de comprovação quanto à confusão patrimonial entre os sócios e a devedora, deve prevalecer a regulação consumerista, que, a seu turno, dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo, como ocorre na presente hipótese. Essa apreensão deriva do fato de que, a despeito de a obrigação não alcançar valor excessivo, se ponderado com o objeto social da devedora, pois no momento da prolação da decisão agravada alcançava o montante de R$ 224.972,58[9] (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), a empresa executada usa da personalidade jurídica como véu destinado a frustrar a realização da obrigação. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduziram a agravante ressente-se de plausibilidade, uma vez que da argumentação aduzida depreende-se, então, que, tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela devedora para a realização da obrigação que a aflige, permitindo concluir que a frustração de diversas diligências enseja a conclusão de que a personalidade jurídica da devedora traduz nítido obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelo consumidor, os agravados. A desconsideração da personalidade jurídica da obrigada, no caso, revela-se adequada, e, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes aos sócios, que, ademais, encontra respaldo no dispositivo no § 2o daquele mesmo preceptivo. Deve ser assinalado, ademais, que o trânsito do incidente em autos incidentais não se afigura fórmula indevassável, pois o relevante, na conformidade do princípio da instrumentalidade, é que seja observado o contraditório exigido pelo legislador, e, no caso, essa salvaguarda fora observada, com a citação da sócia, ora agravante, e o cotejo das teses de defesa que formulara. Alfim, deve ser registrado que as alegações formuladas pela agravante acerca do excesso de execução e a nomeação do bem à penhora devem ser agitadas primeiramente nos autos do cumprimento de sentença, de modo que, não havendo a decisão guerreada apreciado essa matéria, não sobeja possível o seu conhecimento nessa sede recursal sob pena de supressão de instância. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Expedida essa diligência e preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para ultimação da análise do mérito recursal, considerando que o agravado já formulara contrarrazões. Intimem-se Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13976763 - Pág. 10 (fl. 12). [2] - ID Num. 13976763 - Pág. 14 (fl. 16). [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - ID Num. 9496795 - Pág. 1/2 (fls. 09/10) – ação principal. [5] - ID Num. 11827586 - Pág. 1 (fl. 57) – ação principal. [6] - ID Num. 13152193 - Pág. 1 (fls. 95) – ação principal. [7] - ID Num. 28046893 - Pág. 1 (fl. 419). [8] - Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28. [9] - ID Num. 36829393 - Pág. 1 (fl. 1205)